Tribunal: TJSP
Processo: 2282929-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade do fato evidenciada – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Risco concreto de contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente – Não demonstração – Situação de maior vulnerabilidade à

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade do fato evidenciada – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Risco concreto de contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente – Não demonstração – Situação de maior vulnerabilidade à contaminação da COVID-19 não comprovada – Inocorrência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282929-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KATIA
AP. MORAIS DO NASCIMENTO LIMA e Paciente BRUNO HENRIQUE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
2
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Katia Ap. Morais do Nascimento Lima
Paciente: Bruno Henrique Pinto
Comarca: São Paulo
Voto no 3067
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Conversão do
flagrante em preventiva – Decisão fundamentada

Materialidade e indícios de autoria demonstrados

Gravidade do fato evidenciada
Custódia cautelar
necessária para a garantia da ordem pública
Risco
concreto de contaminação no estabelecimento prisional que
segrega o paciente Não demonstração Situação de maior
vulnerabilidade à contaminação da COVID-19 não
comprovada
Inocorrência de constrangimento ilegal

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Katia Ap. Morais do Nascimento Lima em favor do
paciente Bruno Henrique Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo de
Direito
do
Plantão
Judiciário
da
Comarca
de
São
Paulo
(autos
no
1524757-81.2020.8.26.0228).
Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 24
de novembro de 2020, sendo a custódia convertida em preventiva, pela suposta
prática de tráfico de drogas, em que pese haja erro na classificação jurídica do fato
imputado, que se tipificaria, no máximo, como receptação.
Assevera a desnecessidade e a desproporcionalidade da
custódia, que está fundamentada unicamente na gravidade abstrata do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
3
Enfatiza a natureza do fato imputado, daqueles que não
envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, assim como as condições pessoais
favoráveis do paciente, especialmente a primariedade.
Invoca a Recomendação no 62 do CNJ, para afirmar o
maior risco de contaminação da COVID-19 em caso de manutenção da prisão
cautelar, ante a superlotação dos estabelecimentos prisionais.
Requer a concessão da ordem, para ser revogada a
custódia ou deferida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 26/28) e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações (fls. 31/38).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 41/44).
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Constata-se que a conversão da prisão em flagrante,
ocorrido em 24 de novembro de 2020 em preventiva (fls. 13/18), está fundamentada
de forma a atender o princípio previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Foram bem analisadas as circunstâncias concretas do
fato, concluindo-se pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública,
mesmo em tempos de pandemia, assim como a existência de apontamentos sobre
anteriores envolvimentos do paciente com a prática de crimes e a ausência de
comprovação de atividade laboral e de residência fixa.
A respeito da motivação do ato decisório que converte a
prisão em flagrante em preventiva, veja-se:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
4
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal;
ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC no
142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data de
julgamento 6/6/2017).
Acrescenta-se que os indícios suficientes da autoria do
crime imputado ao paciente ensejaram o oferecimento da denúncia e a determinação
de sua notificação, conforme informado pela autoridade apontada como coatora e se
verifica de fls. 33/23 destes autos e 1/03 daqueles da ação penal, disponibilizados
pelo Sistema de Automação Judiciária SAJ).
E, como é cediço, o habeas corpus não é o meio
adequado para o exame pormenorizado de provas. A conduta imputada ao paciente
na denúncia, ao menos em tese, corresponde ao crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no11.343/2006. No curso do processamento da ação penal, ao exame detalhado
das provas, o juízo verificará eventual hipótese de desclassificação.
Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis.
Consoante foi expressamente mencionado na r. decisão
impugnada e se verifica dos autos do inquérito visualizado por acesso à ação penal,
“consta dos autos que policiais civis em investigação sobre tráfico de drogas
receberam informação privilegiada sobre entrega de entorpecentes em um imóvel
para posterior distribuição em porções menores. Dirigiram-se ao local para averiguar,
fizeram campana velada e observaram um indivíduo chegar a bordo de uma
motocicleta com um pacote e entregar o objeto a um senhor que saiu da residência e
novamente adentrou após receber a encomenda. Procederam à abordagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
5
motoqueiro e ingressaram no imóvel, onde se depararam com um senhor pesando os
entorpecentes recebidos, precisamente 30 tijolos de maconha embalados com fita
adesiva cor marrom”. Acrescente-se que o referido motoqueiro era o paciente Bruno.
As especificidades do fato, que envolveu a apreensão
de grande quantidade de drogas, revela a periculosidade daqueles que, em tese, o
praticaram, por revelarem maior afetação ao bem juridicamente tutelado. A liberdade
provisória do paciente implicaria perigo para a ordem pública.
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal prevê, mesmo que de forma excepcional, a custódia cautelar para os crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
hipótese dos autos, sendo certo que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
No mais, apesar da primariedade, foi ressaltado pelo
Juízo a inexistência de comprovado vínculo com o distrito da culpa e ou do exercício
de atividade laborativa, e a impetração também não está acompanhada de
documentos que demonstrassem o contrário.
Convém salientar que eventuais condições pessoais
favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixo
não seriam são suficientes para afastar, no caso, a prisão cautelar, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(RHC 122197/MG, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 11/2/2020).
Evidencia-se, assim, a necessidade da prisão preventiva
também com o fim de garantir a ordem pública e do bom andamento da instrução
processual penal.
Com relação ao alegado risco de contaminação pela
COVID-19, alegado com base em eventuais condições precárias de higiene e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
6
superlotação nos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, cumpre
esclarecer que Recomendação no 62 do CNJ não possui caráter vinculante, de modo
que incumbe ao magistrado aferir, em cada situação, a possibilidade de sua aplicação.
A alegação genérica do perigo de contaminação
decorrente de inserção em estabelecimento prisional não configura constrangimento
ilegal e tampouco justifica a liberação indiscriminada de presos.
É relevante anotar que o plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão de liberdade provisória ou
prisão domiciliar.
O perigo de contágio não ocorre unicamente no sistema
carcerário e tampouco se revelam os elementos concretos de não adoção de medidas
de controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 no estabelecimento
prisional em que se encontra custodiado o paciente, pessoa de 29 anos (Centro de
Detenção Provisória de Vila Prudente
fls. 19) ou a insuficiência de cobertura
Estatal para o risco aventado.
Vale ressaltar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e
contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São
Paulo, que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização
dos equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização,
anamnese e separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional
pelo período de 14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento
individual e cuidados médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral
de Justiça deste E. Tribunal.
Destarte, não demonstrado o constrangimento ilegal
alegado, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282929-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3067
7
habeas corpus impetrada em favor de Bruno Henrique Pinto.
Juscelino Batista
Relator